Tribunal: TJES
Processo: 5015916-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015916-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANILTON LUIZ DE MOURA

AGRAVADO: EDMAR GUEDES DE MORAIS e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Vanilton Luiz de Moura contra decisão que, nos autos de ação de manutenção de posse, indeferiu pedido liminar de proteção possessória. O agravante sustenta estar sofrendo turbação de posse, porquanto tenha o agravado iniciado obra em imóvel de sua propriedade, alegando exercer posse mansa e pacífica desde 20/12/2023, conforme contrato de compra e venda apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o agravante logrou comprovar o exercício da posse sobre o imóvel a justificar a concessão da liminar de manutenção de posse;
(ii) analisar se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a turbação e os demais requisitos do art. 561 do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O deferimento de medida liminar em ação possessória exige a comprovação de todos os requisitos do art. 561 do CPC/15, incluindo a posse, a turbação ou o esbulho, a data da turbação e a continuidade da posse, ainda que turbada.

4)
Na hipótese, o agravante não comprova o exercício fático da posse sobre o imóvel, limitando-se a apresentar contrato de compra e venda, que não demonstra o uso ou o exercício de poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

5)
A jurisprudência consolidada estabelece que a posse, para fins de proteção possessória, deve ser fática e exteriorizar atos concretos que demonstrem domínio sobre o bem, não bastando a mera alegação de propriedade.

6)
Ausente comprovação da posse, tampouco dos demais requisitos do art. 561 do CPC/15, não há como deferir a medida liminar de manutenção de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse, para fins de proteção possessória, deve ser fática, exteriorizando atos concretos de exercício sobre o bem, sendo insuficiente a mera apresentação de título de propriedade ou contrato de compra e venda.

O deferimento de liminar em ações possessórias depende da comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 560 e 561; CC/2002, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento nº 47159000737, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 29/02/2016, pub. 04/03/2016.

TJES, Apelação Cível nº 0000097-04.2014.8.08.0004, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05/09/2016.

TJES, Apelação Cível nº 00131454420088080035, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 07/03/2022, pub. 30/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, o pleito possessório compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, preconiza o art. 560 do CPC/15 que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

Conforme o art. 561 do CPC/15, para o deferimento de pedido liminar de manutenção de posse,
ao autor
incumbe comprovar: a) sua posse; b) a turbação praticada pelo réu; d) a data da turbação; e d) a continuação da posse, embora turbada.

A esse respeito, cite-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ARTIGO 927 DO CPC – ÔNUS DA PROVA - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
Nos termos do art. 927 do CPC, incumbe o Autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou esbulho praticado pela parte ré; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
. 2 -
O ônus de provar a posse é da parte autora, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações desta e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pelo demandante a posse anterior, o esbulho e a perda da posse
. 3 - O Agravante não conseguiu trazer aos autos documentos que pudessem infirmar as conclusões de manutenção de posse do autor, ora Agravado, a que chegara o MM. Juiz a quo. [...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47159000737, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016)

Na hipótese, conquanto afirme exercer a posse do imóvel (laje) desde 2023, inexistem nos autos elementos em tal sentido, haja vista que o agravante instruiu a peça vestibular apenas com contrato particular de compra e venda.

Nesse cenário e, tendo em vista o conceito de posse previsto no artigo 1.196 do Código Civil, qual seja “
c
onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”,
não é crível reconhecer atos de uso de poder do imóvel.

A propósito do tema, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A prova de exercício anterior da posse é indispensável ao julgamento de procedência da pretensão deduzida em ação possessória. 2 - - Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. 3 - Se o autor não consegue comprovar suficientemente o exercício de posse, não tem direito à proteção possessória.
4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0000097-04.2014.8.08.0004. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do Julgamento 05/09/2016).

APELAÇÃO CÍVEL REINTEGRAÇÃO DE POSSE POSSE É FÁTICA E NÃO MERAMENTE JURÍDICA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMISSÃO DE JUÍZO DE PROCEDÊNCIA - NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO ÔNUS DA PARTE AUTORA RECURSO IMPROVIDO. 1.
A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos.
Nesse sentido, determina o art. 926 do CPC que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho" . 2.
A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.
3.
Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.
4.
Restando demonstrado pela prova dos autos a ausência do exercício pela apelante da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstada está a concessão da proteção possessória, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe.
5. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o Art. 373 do Código de Processo Civil. 6. Não restou demonstrado que existem outros subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que possa chegar a outro convencimento. 7. Recurso não provido. (TJ-ES - AC: 00131454420088080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Oportuno registrar que a turbação também não restou evidenciada, na medida em que a aquisição injusta da posse ainda carece de comprovação.

Não há, portanto, como conferir a tutela liminar à recorrente pela via dos interditos possessórios (art. 1.210 do Código Civil), porquanto, como se sabe, as ações de reintegração e manutenção de posse, assim como a de interdito proibitório, pressupõem posse preexistente esbulhada, turbada ou ameaçada.

Em outras palavras, como ressalta a doutrina, tutela-se o direito de posse (
jus possessionis
) e não o direito à posse (
jus possidendi
), baseado exclusivamente em título dominial.

Portanto, deve ser mantida a decisão hostilizada.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões